Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715111-74.2024.8.07.0000 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à Ambrósia Maria de Jesus, terceira interessada, para, querendo, responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator